Tribunal: TJSP
Processo: 2300490-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Decisão que desacolheu a tese de prescrição - Prazo prescricional de três anos - Matéria regulada pelo art. 44 da Lei 10931/04 c.c. art. 70, da Lei Uniforme de Genebra - Precedentes do STJ e TJSP - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Exequente que não se manteve inerte nem deixou de promover o andamento do processo

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Decisão que desacolheu a tese de prescrição - Prazo prescricional de três anos - Matéria regulada pelo art. 44 da Lei 10931/04 c.c. art. 70, da Lei Uniforme de Genebra - Precedentes do STJ e TJSP - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Exequente que não se manteve inerte nem deixou de promover o andamento do processo por tempo superior ao transcurso de um ano de suspensão e mais o prazo prescricional de três anos - Paralisações do feito de origem que, individualmente, não superaram o interregno para configuração da prescrição - Embora o processo não possa perdurar indefinidamente, não se admite a soma dos prazos pelos quais o processo não foi impulsionado para caracterizar a prescrição - Precedentes deste TJSP - Recurso parcialmente provido tão somente para reconhecer o prazo prescricional em três anos.